Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018955-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ADRIANO DORILEO PINATTI - CPF: 014.509.261-50 (RECORRENTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (ADVOGADO), REGE INCORPORADORA - LTDA - CNPJ: 11.832.298/0001-12 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018955-18.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS ADRIANO DORILEO PINATTI

Recorrido(s):

REGE INCORPORADORA - LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO DE IPTU INCLUÍDO EM DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do recorrente na dívida ativa em razão de imposto lançado anteriormente a entrega das chaves é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos para
CONDENAR
a Reclamada a promover com a devolução do montante de pago no valor de R$ 621,43 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), com incidência de correção monetária pelo IGPM-FGV a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por dano moral.

O Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral.

A recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente demonstrou que adquiriu um apartamento da recorrida e a chave foi entregue na data de 05/05/2018, no entanto, o imóvel continha débitos de IPTU relativo ao ano de 2018 e que tentou solução na via administrativa para que a empresa realizasse o pagamento do valor de R$ 841,69 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme e-mails juntados, porém sem êxito.

A recorrida aduz que não é responsável pelo pagamento do IPTU de todo o ano de 2018, tendo em vista que o contrato é de março/2018.

No entanto, como bem pontuado na sentença, a cláusula 6.2 do contrato prevê que todos os impostos que recaiam sobre o imóvel até a data da entrega das chaves correrão por conta da vendedora.

Assim, no caso em tela o imóvel foi entregue na data de 05/05/2018 quando o IPTU do exercício de 2018 já havia sido cobrado pelo município de Cuiabá. Portanto, quando da entrega das chaves, o imóvel já possuía o débito em aberto, sendo indevido o pagamento do IPTU/2018 por parte do recorrente.

Em decorrência da inadimplência do IPTU/2018 o débito foi inscrito em dívida ativa, estando no nome do recorrente.

O magistrado na sentença condenou a reclamada a devolver o montante pago de R$ 621,43 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição na dívida ativa se refere a débito gerado anteriormente a entrega das chaves do imóvel, deve o recorrente ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020